Tribunal: TJMT
Processo: 0002523-86.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002523-86.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO ICMS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE SE DEU NO MESMO SENTIDO NÃO DEVE SER CONHECIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

2. Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco ESTADUAL que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

3. A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF

4. a existência comprovada de débito tributário inscrito em dívida ativa, ainda que em discussão judicial, consoante visto na espécie, resulta na interrupção da concessão do benefício fiscal, conforme regra do art. 5o, §2o, da Lei n. 7.098/98.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Florence Francio Tocantins Matos contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o feito, concedendo em parte a ordem pretendida,
“apenas para determinar à autoridade coatora que se abstenha de negar/vincular a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS do impetrante ao prévio pagamento da CDA n. 2017223444, viabilizando a atividade rural por ele desempenhada,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias
”
.

Inconformado, o apelante sustenta que não há impedimento à emissão de notas fiscais em nome do apelado, mas sim, de utilizar benefícios fiscais, em especial, o diferimento de ICMS, diante da existência de débito tributário em nome do mesmo, cujo credor é o Estado de Mato Grosso, o que se mostra perfeitamente legal, nos termos da Lei n. 7.098/98.

Por fim, requer a reforma da r. sentença em parte, para que a ordem seja denegada no tocante a manutenção do benefício do diferimento de ICMS.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 92257971), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe (id. 126356195), opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Florence Francio Tocantins Matos contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o feito, concedendo em parte a ordem pretendida,
“apenas para determinar à autoridade coatora que se abstenha de negar/vincular a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS do impetrante ao prévio pagamento da CDA n. 2017223444, viabilizando a atividade rural por ele desempenhada,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias
”
(id. 92257963).

Cinge-se dos autos, que o impetrante exerce atividade de produtor rural, avicultura e produção de grãos e outros produtos agrícolas cultivados em vários Municípios do Estado de Mato Grosso, sendo que a Fazenda Estadual está impedindo a emissão de notas fiscais em seu nome, bem como a continuidade do benefício fiscal afeto ao diferimento do ICMS, em razão de suposta dívida tributária oriunda de multa lavrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (CDA n. 2017223444), contudo, a referida infração está sendo discutida em ação anulatória (Proc. n. 0001177-37.2018.811.0082), restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja mantido nos benefícios fiscais de diferimento do ICMS do Estado de Mato Grosso, bem como possa emitir notas fiscais para escoamento de suas produções, suspendendo os efeitos da CDA n. 2017223444.

O douto magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
Conforme já exposto na decisão que deferiu em parte a medida liminar almejada nos autos, em análise das razões apresentadas na peça inicial, conclui-se que se mostra abusiva e ilegal a conduta praticada pelas autoridades coatoras, consubstanciada no ato de imposição ao contribuinte de obrigação de prévia quitação de eventuais débitos existentes com o Fisco Estadual, com vista a possibilitar a emissão dos documentos fiscais indispensáveis ao regular desempenho de suas atividades comerciais
, em ofensa ao princípio da livre iniciativa, previsto nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
, ambos da Constituição da República.

Até porque, a Administração Pública deve valer-se de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando o recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente, ora impetrante, de emitir nota fiscal, inviabilizando sua atividade comercial. Nesse sentido, a Lei Federal n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Registro, por oportuno, que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que editou as seguintes súmulas:

“Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de NOTAS FISCAIS a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.”
(RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
– IMPOSSIBILIDADE –
É VEDADO À FAZENDA PÚBLICA CONDICIONAR O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
– PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
A negativa da fisco estadual que condiciona a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS Eletrônicas ao pagamento dos débitos tributários devidos pelo contribuinte mostra-se abusiva e em desacordo com a jurisprudência pátria”.

(N.U 0016897-12.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019). [sem destaque no original]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COERÇÃO – VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGREDIDO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A autoridade pública, ao negar a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS a empresas que estão inadimplentes com as obrigações tributárias, viola o direito ao LIVRE EXERCÍCIO da atividade econômica”.

(N.U 0005603-69.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019). [sem destaque no original]

Tais situações, quando conjugadas, evidenciam o direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante, motivo pelo qual a concessão da segurança, neste ponto, é medida que se impõe.

Por outro lado, conforme bem sustentou o ESTADO DE MATO GROSSO (id. 44446078 – Págs. 56/69), no que diz respeito ao benefício do diferimento de ICMS, existe a previsão de requisitos mínimos para a utilização do aludido benefício fiscal.

Desse modo, a existência comprovada de crédito inscrito em dívida ativa, ainda que em discussão judicial, resulta na interrupção de sua concessão, consoante previsão do art. 5o, §2o, da Lei n. 7.098/98
.

De igual modo, a regularidade fiscal do contribuinte é um dos requisitos necessários para fruição dos benefícios fiscais, consoante disposto nos artigos 573, 577 e 580, do Regulamento do ICMS/2014.

Diante de tais premissas, conclui-se que não restou demonstrada nos autos qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelas autoridades coatoras no que diz respeito à exclusão do diferimento, devendo a ordem mandamental ser denegada neste ponto
.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que se abstenha de negar/vincular a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS do impetrante ao prévio pagamento da CDA n. 2017223444, viabilizando a atividade rural por ele desempenhada,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.
”
(id. 92257963).

Irresignado,
o apelante sustenta que não há impedimento à emissão de notas fiscais em nome do apelado, mas sim, de utilizar benefícios fiscais, em especial, o diferimento de ICMS, diante da existência de débito tributário em nome do mesmo, cujo credor é o Estado de Mato Grosso, o que se mostra perfeitamente legal, nos termos da Lei n. 7.098/98.

Por fim, requer a reforma da r. sentença em parte, para que a ordem seja denegada no tocante a manutenção do benefício do diferimento de ICMS.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal.

Isso porque, o recurso em questão pretende reformar a r. sentença em parte, para que a ordem seja denegada no tocante a manutenção do benefício do diferimento de ICMS, porém, em momento algum o condutor do feito deferiu o aludido pedido do impetrante, tendo em vista a existência de débito tributário, senão vejamos,
verbis
:

“
Por outro lado, conforme bem sustentou o ESTADO DE MATO GROSSO (id. 44446078 – Págs. 56/69), no que diz respeito ao benefício do diferimento de ICMS, existe a previsão de requisitos mínimos para a utilização do aludido benefício fiscal.

Desse modo, a existência comprovada de crédito inscrito em dívida ativa, ainda que em discussão judicial, resulta na interrupção de sua concessão, consoante previsão do art. 5o, §2o, da Lei n. 7.098/98
.

De igual modo, a regularidade fiscal do contribuinte é um dos requisitos necessários para fruição dos benefícios fiscais, consoante disposto nos artigos 573, 577 e 580, do Regulamento do ICMS/2014.

Diante de tais premissas, conclui-se que não restou demonstrada nos autos qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelas autoridades coatoras no que diz respeito à exclusão do diferimento, devendo a ordem mandamental ser denegada neste ponto
.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA

apenas para determinar à autoridade coatora que se abstenha de negar/vincular a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS do impetrante ao prévio pagamento da CDA n. 2017223444
[...]”
(id. 92257963 – negritei e grifei).

Não obstante, no que se refere à concessão parcial da ordem no sentido de determinar que a autoridade coatora
“se abstenha de negar/vincular a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS do impetrante ao prévio pagamento da CDA n. 2017223444”
, cabe ressaltar que inexiste qualquer irresignação do apelante nesse sentido, mormente por ter asseverado que
“NÃO HÁ IMPEDIMENTO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, mas sim, de utilizar benefícios, em especial, o diferimento de ICMS diante de IRREGULARIDADE FISCAL em face do Estado de Mato Grosso”
(id. 92257966).

Logo,
o não conhecimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
, por absoluta ausência de interesse recursal, é medida que se impõe.

Superada essa questão, passa-se ao reexame da sentença, nos termos do art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

De pronto, imperioso se faz dizer que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, a r. sentença não merece qualquer reparo, haja vista não ser possível à Fazenda Estadual condicionar a suspensão do bloqueio de emissão das notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos fazendários, situação análoga à da negativa de autorização para a impressão de documentos fiscais necessários ao regular exercício das atividades empresariais, sob pena de violação da garantia constitucional da livre iniciativa, prevista nos arts 1o, inc. IV, e 170,
caput
, ambos da Constituição Federal.

Com efeito, a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços na modalidade eletrônica de contribuinte inadimplente com o Fisco Estadual evidentemente restringe o amplo exercício da atividade empresarial.

Além disso, a Lei Federal n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Destarte, a Administração Pública deve se valer de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente de emitir Nota Fiscal Eletrônica, porquanto isso resulta nítido caráter de sanção política, o que não se admite.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
.”
(REEX n. 0033590-37.2015.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.11.2019 – negritei).

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF
.”
(REEX n. 1000731-14.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 30.08.2021 – negritei).

De outra banda, no tocante a manutenção do
benefício fiscal de diferimento do ICMS do Estado de Mato Grosso pretendido pelo impetrante, o certo é que o condutor do feito andou bem ao negar a concessão da ordem neste particular.

Ora com a devida vênia, para a concessão do benefício fiscal pretendido, o contribuinte deve preencher requisitos mínimos, dentre eles, a regularidade fiscal.

Sendo assim, a existência comprovada de débito tributário inscrito em dívida ativa, ainda que em discussão judicial, consoante visto na espécie, resulta na interrupção da concessão do benefício fiscal, conforme regra do art. 5o, §2o, da Lei n. 7.098/98, confira:

“Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

[...]

§2o
Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação
.

[...]”
(negritei).

Nessa trilha, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO –
ICMS – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE
– IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO QUESTIONADO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios fiscais, depende do preenchimento de certos requisitos (condições) previstos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes (artigo 339, II e 339-A, § 7o do RICMS).

A demonstração de referidas condições é de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), que deve ter em mãos as informações necessárias da regularidade fiscal do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, podendo obter informações por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT (artigo 339-A, § 2o do RICMS/MT:“Na hipótese do § 1o, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado.”
(RAC n. 0001226-85.2010.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 09.12.2020 – negritei).

Outrossim, conforme bem anotado pelo MM. Juiz,
“a regularidade fiscal do contribuinte é um dos requisitos necessários para fruição dos benefícios fiscais, consoante disposto nos artigos 573, 577 e 580, do Regulamento do ICMS/2014”
(id. 92257963).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023